Tribunal: STF
Processo: HC 73816
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - JULGAMENTO DE APELAÇÃO
CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À GARANTIA DO DUE PROCESS OF
LAW - INOCORRÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NA PUBLICAÇÃO DA PAUTA -
VALIDADE DO JULGAMENTO EFETUADO - PEDIDO INDEFERIDO.
 - O sistema constitucional brasileiro assegura ao réu, em
plenitude, o exercício do direito de defesa, cujo desrespeito -
precisamente por qualificar-se como grave transgressão de natureza
jurídica - gera a invalidação do procedimento penal e produz, até
mesmo, a desconstituição da própria decisão nele proferida.
Reveste-se de nulidade o julgamento de recurso criminal, em
segunda instância, quando não precedido da intimação das partes, ou
da publicação oportuna da pauta, ressalvadas as hipóteses
pertinentes à ação de habeas corpus. Situação de nulidade processual
inocorrente no caso. Intimação regular e prévia das partes (Súmula
431/STF).